Tribunal: TJES
Processo: 5002632-08.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-05-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002632-08.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANYLO COIMBRA MATOS
RECORRIDO: ES FITNESS LTDA - ME
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto por DANYLO COIMBRA MATOS em face da r. sentença que tornou definitiva a decisão de tutela provisória de urgência e no mérito, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a Requerida, ora Recorrida ao pagamento do valor de R$ 918,00 (novecentos e dezoito reais) a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.

Irresignado, o Recorrente pugnou pela reforma parcial da sentença, no que tange tão somente a indenização a título de danos morais, vez que não possui condição financeira e não fica obrigado a realizar pagamentos indevidos por serviços não prestado ou utilizado, relativos ao contrato de academia já cancelado, como também perde importante quantia do limite de seu cartão de crédito. Situação que já perdura por seis meses até a presente data da propositura da ação.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
voto pela manutenção da sentença guerreada pelo seus próprios fundamentos por não entender caracterizado dano moral no caso em espécie, devendo ser condenado o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação, devendo ser ressalvada a cobrança caso seja beneficiário da gratuidade.
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao Recorrente, vez que não foi possível de forma administrativa cessar a cobrança contratual de serviço não prestado devido a pandemia. Ainda, vale destacar, que foi proferida uma decisão liminar determinando a interrupção das cobranças, e mesmo assim a empresa Recorrida permaneceu se aproveitando dos dados financeiros a si confiados para se locupletar ilicitamente dos montantes pertencentes ao Recorrente.

Desta feita, entendo pelo pleito indenizatório, devendo a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o que compensa adequadamente o autor, ora Recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, reformo a sentença vergastada, tão somente para condenar o Recorrido a título de danos morais arbitrados no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) com juros e correção monetária arbitrado desta data, no mais mantenho a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar a sentença, condenando o Recorrido a pagar ao Recorrente o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais com juros e correção monetária arbitrado desta data, no mais mantenho incólume a r. sentença. Sem condenação de custas e honorários advocatícios ante o provimento recursal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.